Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Processo : 0722662-04.2021.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 39655018) opostos por ALINE ALVES GARCIA em face da decisão unipessoal desta relatoria (id. 39772309) que não conheceu da apelação, por deserção. A embargante aduz erro material, porque a decisão embargada aponta que o recolhimento do preparo recursal foi de forma simples e não em dobro, o que não condiz com a realidade, devendo ser afastada a deserção do recurso. Esclarece que requereu a segunda via ao banco, a fim de demonstrar a regularidade do recolhimento. Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de que seja sanado o vício indicado, com o recebimento e julgamento do apelo. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, omissão, nem contradição e, menos ainda, erro material. Diferentemente do que sustenta a embargante, a decisão consignou que um dos comprovantes de pagamento (id. 38831607) estava com a representação numérica diversa do código de barras presente na guia de custas (id. 38831606). Ressaltou, ainda, a ausência de autenticação bancária no respectivo comprovante (id. 38831607). A hipótese em exame, portanto, é de falta de pressuposto objetivo do recurso, qual seja, a comprovação do recolhimento do preparo no prazo, cuja inobservância impõe o decreto da deserção. Com efeito, encerrado o termo assinado para o cumprimento do ônus de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas. Destarte, não promovido o saneamento da falha na instrução do recurso no prazo oportunizado, concedido em notório benefício à parte recorrente, sobressai o óbice legal à rediscussão sobre idêntica questão processual. A propósito, o aresto do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. COEXISTÊNCIA DE PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VALOR QUE NÃO PODE SE SOBREPOR A OUTROS PRINCÍPIOS DE IGUAL IMPORTÂNCIA AO SISTEMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp 1.474.319/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019) Além disso, não custa relembrar que o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) sequer se aplica quando configura interpretação contra legem, decorrência lógica do eventual acolhimento da pretensão recursal aqui posta. Nesse sentido, o precedente da Corte Superior: [...] 2. A decisão recorrida manteve a deserção declarada pelo Tribunal de origem em razão de a comprovação do preparo não se ter dado no momento da interposição do recurso de apelação, sendo apenas anexada aos autos uma semana, em evidente violação do art. 511 do CPC/73. 3. A decisão está em consonância com o entendimento desta Corte de que não se pode conhecer do recurso interposto sem a comprovação do preparo, nos moldes do art. 511, caput, do CPC/73. 4. O princípio da instrumentalidade estava previsto no art. 154 do CPC/73 nos seguintes termos: Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, Ihe preencham a finalidade essencial. 5. A primeira regra para a aplicação do referido princípio é a inexistência de determinação legal para o cumprimento do ato. 6. No caso dos autos, o pleito se refere ao afastamento da determinação legal de comprovação das custas e do preparo no momento da interposição do recurso, o que não pode ser acolhido, pois, nos termos do art. 511 do CPC/73, há expressa determinação legal no sentido de que referida comprovação deve ser realizada no momento da interposição do recurso. 7. Não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas se a interpretação configurar violação à legislação federal. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo em REsp 800.132/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 13/05/2016) Cabe frisar que o princípio da cooperação não só orienta a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que participam do processo, inclusive das partes. Ora, é dever das partes obedecer aos comandos judiciais, praticando os atos tempestivamente, para assegurar a regular continuidade do feito e, ao cabo, a apreciação do litígio. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator